Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709247-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATHALY RODRIGUES DA COSTA, CRISTIANE MARY OTAVIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar. Reservo-me ao direito de analisar o prazo decadencial à espécie após as informações prestadas pela autoridade coatora. Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ouça-se o Ministério Público. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora